Tribunal: STF
Processo: RE 405422
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE. DECRETO 5.003/2001 DO ESTADO DO PARANÁ. APLICAÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DA COISA JULGADA EM SENTIDO DIVERSO. ART. 5º, XXXVI, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 78 DO ADCT. INAPTIDÃO PARA INFIRMAR O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.